Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715657-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA AMERICAN COOKIES LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora FABRICA AMERICAN COOKIES LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 190323837) que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (ProceComCiv 0708275-82.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado no sentido de que a ré se abstivesse de “realizar qualquer cobrança com base no contrato encerrado, até o julgamento final da presente demanda”. Este, o relatório constante da decisão recorrida: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCAI DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por FÁBRICA AMERICAN COOKIES LTDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A parte autora afirma ter celebrado contrato com a requerida a fim de que esta prestasse serviços de "e assistência médica-hospitalar, de diagnóstico e terapia" em favor de seus colaboradores, em regime de coparticipação. O contrato teria sido celebrado em 10/08/2023 com valor total de R$ 15.623,90. Diante de cenários de dificuldade, sustenta ter pleiteado a redução das mensalidades, mas que seu pleito teria sido negado. Assim, em 03/01/2024 a autora entendeu por bem rescindir o contrato, mas foi surpreendida com a cobrança de multa contratual de 50% dos valores restantes para completar os 24 meses de permanência no plano. Afirmou pela abusividade da cláusula e, pleiteou, em sede de antecipação de tutela, que "a Ré se abstenha de realizar qualquer cobrança com base no contrato encerrado, até o julgamento final da presente demanda". O agravante, nas respectivas razões, argumenta, referindo-se ao enunciando de Súmula n. 608/STJ, que é aplicável ao caso em análise as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Destaca, referindo-se à multa contratual, que se trata de “medida exagerada e desproporcional não se mostra razoável, isso porque o término do contrato coincide com a cessação dos serviços, o que faz com que não haja qualquer prejuízo para quaisquer das partes, muito menos para a parte notadamente mais forte, financeiramente”. Ressalta que tal “dilação contratual forçada do prazo e lastreada por uma multa abusiva é uma punição aplicada à parte que sempre cumpriu com suas obrigações, o que não se pode admitir”. Além disso, alega que essa exigência “implicará prejuízos absolutos à Agravante fazendo com que a mesma arque com expressivo valor de R$ 148.427,05 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), o que é absurdo e implicará prejuízos em incalculáveis à Agravante”. Quanto ao pedido liminar, sustenta que estão presentes os requisitos necessários à respectiva concessão. Registra que a probabilidade do direito está “estampada na cristalina abusividade da multa contratual fixada e que a jurisprudência desse E. TJDFT já decidiu que deve ser considerada nula”. Quanto ao perigo de dano, argumenta que é “atual, vez que a Agravada ao ter seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito pode ser impedida de realizar compra perante seus fornecedores e, por consequência, ter sua atividade empresarial inviabilizada”. O recorrente postula, ante tais argumentos, a concessão de medida liminar para suspender a “multa contratual e que a Agravada se abstenha de incluir os dados da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito”. O preparo está comprovado pelos comprovantes de ID’s 58143636 e 58143638. Brevemente relatado. Decido. Importa salientar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Acerca do tema, o STJ já decidiu, mutatis mutandis, que para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). A decisão recorrida está baseada nos seguintes fundamentos: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito. A abusividade ou não de cláusula contratual apta a interromper eventual cobrança é tema que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em análise dos termos gerais do contrato (ID 188858660), assim consta: "Art. 116. Estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. §1o Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato ou der causa à rescisão, nos termos do artigo anterior, durante o período da vigência inicial, está se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei n!! 10.406)." Assim, a cobrança feita pela requerida possui embasamento contratual, de modo que não se revela crível a concessão de tutela de urgência a fim de alterar aquilo que fora pactuado entre as partes. Em que pese o esforço argumentativo da autora, sequer vislumbro - em sede de cognição sumária - a existência de relação consumerista. Isso porque a autora, em si, não é a destinatária final dos serviços. Na própria petição inicial, fora afirmado que "os serviços contratados seriam prestados a seus colaboradores no regime de coparticipação". Diante disso, ainda que em sede de cognição sumária, entendo aplicável o disposto no Código Civil, que trata da excepcionalidade da intervenção judicial nos instrumentos contratuais celebrados pelas partes. Nesse sentido dispõe o artigo 421-A, incluído pela Lei 13.784/2019: Código Civil. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) O indeferimento da tutela, portanto, é a medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ressalte-se inicialmente que, ao contrário do que consta do decisum recorrido, é irrelevante, para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, saber se o plano de saúde contratado tinha ou não como beneficiários os funcionários da empresa contratante. Com efeito, o enunciado de Súmula n. 608 do STJ, apesar de excepcionar os planos de saúde de autogestão, não procedeu, para fins de incidência do CDC, a qualquer distinção em relação à espécie do plano de saúde contratado, se individual ou coletivo. Além disso, ao se compulsar os autos originários, é possível encontrar nas “Condições Gerais PME Unimed Nacional” (ID 188858660) a seguinte disposição: “Art. 3. Este instrumento tem as características de contrato bilateral de adesão, gerando direitos e obrigações para ambas as partes, na forma do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406), estando também sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n!! 8.078), de forma subsidiária”. Esta Corte, acerca do tema, tem se posicionado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 3. Na hipótese, a parte agravada comprovou estar grávida, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1816511, 07457890920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outro precedente deste Tribunal, restou sedimentado o seguinte entendimento: “7. Enquadrou-se como consumidor não apenas os beneficiários do plano, mas também a pessoa jurídica estipulante deste, que, por certo, é parte hipossuficiente na relação com a requerida, fazendo jus à proteção do Código Consumerista” (Acórdão 1646579, 07294729820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A partir da submissão do contrato em questão às disposições do Código Consumerista, além de resultar esmaecida a adoção das disposições do Código Civil ao caso, assume relevância a seguinte afirmação contida na inicial deste agravo: “Essa dilação contratual forçada do prazo e lastreada por uma multa abusiva é uma punição aplicada à parte que sempre cumpriu com suas obrigações, o que não se pode admitir. A exigência de tal tipo de manutenção forçada implicará prejuízos absolutos à Agravante fazendo com que a mesma arque com expressivo valor de R$ 148.427,05 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), o que é absurdo e implicará prejuízos em incalculáveis à Agravante” Em razão de tanto, neste juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar possível desproporcionalidade em relação à exigência contratual acima referida, suficiente para concluir, juntamente com o fato de que a relação jurídica reportada nos autos está submetida ao CDC, pela existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo de dano, de igual modo, comparece pertinente, neste juízo de cognição superficial, a alegação da agravante no sentido de que, em razão de possível inadimplência em relação à multa contratual, terá seus “dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito pode ser impedida de realizar compra perante seus fornecedores e, por consequência, ter sua atividade empresarial inviabilizada”. Frente a todo o exposto, ante o concomitante preenchimento dos referidos requisitos, DEFIRO o pedido liminar para, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, DETERMINAR que a empresa agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança referente à multa prevista no art. 116, § 1o, das “Condições Gerais PME UNIMED Nacional” em relação à agravante, até o julgamento final da demanda originária (ProceComCiv 0708275-82.2024.8.07.0001). Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Intime-se a empresa recorrida, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 20 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator